Tribunal: STF
Processo: AI 624952
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. COBRANÇA DE PULSOS EXCEDENTES À FRANQUIA. DIREITO DO
   CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CAUSA
   DECIDIDA COM BASE EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA
   INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Quando da análise do mérito do
   RE 571.572/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Corte,
   reiterou-se o entendimento de que não há, in casu, interesse
   jurídico e econômico da ANATEL a ensejar a competência da Justiça
   Federal para processar e julgar o feito.
II - Ademais,
   reafirmou-se que a discussão acerca da cobrança indevida de
   pulsos excedentes demanda a análise de matéria
   infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
III - Agravo regimental improvido.